Tribunal: TJSP
Processo: 0003657-67.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME CONSUMADO – NECESSÁRIA E SUFICIENTE A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECURSO PROVIDO.